Tribunal: TJMT
Processo: 1008405-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008405-30.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE CUIABA
Agravada: LINDSAY WINDSOR RODRIGUES FERREIRA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravada, que concedeu a liminar, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), atualmente ocupado pela impetrante/agravada, é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em Pedagogia, ressalvado a compatibilidade de horários.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente sobre a impossibilidade de acumulação de cargos tendo em vista que as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil previsto expressamente na LC no 220/2010, não pode ser considerado como “cargo técnico”, conforme previsto na Constituição Federal, para fins de possibilitar a acumulação pretendida com o cargo de professor.
Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante, o que a não ocorre no caso dos autos, porquanto as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são meramente executórias e burocráticas.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Depreende-se dos autos que a Impetrante/Agravada foi aprovada em concurso regido pelo edital no 002/PMC/SME/2019 para o cargo de Professor, mas ela já exerce cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, respectivamente, essas funções possuem carga horária de 20h e 30h semanais.
A discussão dos autos cinge-se em saber se possível a acumulação dos cargos de Professor de Educação Infantil com o de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI da rede pública municipal pela Agravada.
Pois bem, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:
Art. 37 (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
Na hipótese a Agravada fora aprovada no cargo de Professor de Educação Infantil, com carga horária de 20 horas semanais.
De igual modo, pretende tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil- TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais.
Em análise perfuntória, vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil é o “técnico” acumulável com o cargo de professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício, in verbis:
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;
Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela agravada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:
Técnico em Desenvolvimento Infantil:
- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.
Assim, conforme alhures assentado, neste primeiro momento, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator